Tribunal: TJSP
Processo: 2275296-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROVA. PERÍCIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA ORIGINADOS DE OPERAÇÃO DE FACTORING. SANEAMENTO DO PROCESSO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
1. A autora ingressou com ação anulatória para ver invalidado contrato de fomento mercantil celebrado entre as partes. Afirmou que, na qualidade de cedente, não poderia ser responsabilizada.
2. Em defesa, a ré invoca a inexistência do

Ementa:
PROVA. PERÍCIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA ORIGINADOS DE OPERAÇÃO DE FACTORING. SANEAMENTO DO PROCESSO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
1. A autora ingressou com ação anulatória para ver invalidado contrato de fomento mercantil celebrado entre as partes. Afirmou que, na qualidade de cedente, não poderia ser responsabilizada.
2. Em defesa, a ré invoca a inexistência do crédito cedido e, consequentemente, direito de regresso contra a cedente.
3. Daí porque escorreita a fixação da existência ou não do crédito como ponto controvertido da lide.
4. Consta dos autos decisão instando as partes a especificarem provas, bem como saneando o feito, ao reverso do asseverado pela autora.
5. E caso entenda desnecessária a prova determinada pelo juízo, basta não recolher os honorários periciais, como assinalado na decisão agravada.
Recurso não provido.